Tribunal: TJDFT
Processo: 0700594-68.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700594-68.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGOR NUNES BARBOSA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Igor Nunes Barbosa contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria. Igor Nunes Barbosa propôs ação contra o Banco do Brasil S.A. Alegou na petição inicial que o banco não reconhecia os pagamentos efetuados mensalmente de uma renegociação de dívida do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e inscreveu o seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. A inscrição indevida, segundo o relato da petição inicial, provocou a perda de uma oferta de emprego e a redução de sua pontuação no cadastro positivo dos consumidores. Pediu: 1) o cancelamento da inscrição; 2) indenização no valor de R$ 186.853,34 (cento e oitenta e seis mil oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos), a título de lucros cessantes, por não ter sido contratado; e 3) a reparação do dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Atribuiu à causa o valor de R$ 186.853,34 (cento e oitenta e seis mil oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos) (id 51552746). O Juízo de Primeiro Grau determinou que Igor Nunes Barbosa juntasse aos autos uma declaração da empresa de que iria contratá-lo, assinada por sócio ou responsável pelo setor de Recursos Humanos. Igor Nunes Barbosa apenas reiterou o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 51553210 e 51553217). O Juízo de Primeiro Grau concedeu o benefício da gratuidade da justiça a Igor Nunes Barbosa e deferiu o requerimento de tutela de urgência (id 51553222). O Banco do Brasil S.A. apresentou contestação. Negou qualquer responsabilidade pelos prejuízos narrados na petição inicial. Atribuiu-a a quem celebrou o contrato. Explicou que os pagamentos acumulados em atraso são debitados de maneira automática. Impugnou as alegações de que Igor Nunes Barbosa perdeu uma proposta de emprego em virtude da inscrição nos cadastros de inadimplentes. Defendeu a rejeição dos pedidos formulados na ação (id 51553239). Igor Nunes Barbosa apresentou réplica (id 51553245). O Banco do Brasil S.A. e Igor Nunes Barbosa foram intimados para especificar as provas que pretendiam produzir. Ambos declararam não ter interesse em produzir novas provas (id 51553247, 51553250 e 51553252). A decisão de saneamento e organização do processo determinou o julgamento antecipado do feito (id 51553253). A sentença adotou o fundamento de que os documentos anexados por Igor Nunes Barbosa não comprovavam as alegações feitas na petição inicial e rejeitou os pedidos formulados na ação. Condenou-o a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa. Suspendeu a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência em razão do benefício da gratuidade da justiça (id 51553257). Igor Nunes Barbosa interpôs apelação. Alega que foi obrigado a pagar novamente a primeira parcela do contrato de renegociação da dívida do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para que fosse retirada a inscrição nos cadastros de inadimplentes. Afirma que tem direito à devolução do valor referente à primeira parcela da renegociação, pago duas (2) vezes. Pede a reforma da sentença para que seja feita a devolução desse valor (id 51553260). O preparo está dispensado em virtude do benefício da gratuidade da justiça concedido a Igor Nunes Barbosa (id 51553222). O Banco do Brasil S.A. defende a manutenção da sentença nas contrarrazões (id 51553262). Intimei Igor Nunes Barbosa e o Banco do Brasil S.A. para esclarecer: 1) se a pretensão de devolução do valor pago relativo à primeira parcela do contrato de renegociação da dívida do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) deduzida na apelação consiste em um dos pedidos formulados inicialmente na ação ou se trata de inovação recursal; e 2) se a apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal no que refere-se aos pedidos de reparação do dano moral e indenização por lucros cessantes (id 51850361). O Banco do Brasil S.A. considera que houve inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade recursal (id 52232007). Igor Nunes Barbosa argumenta o contrário. Justifica a possibilidade de deduzir o novo pedido com base no art. 493 do Código de Processo Civil. Sustenta que atendeu ao princípio da dialeticidade recursal (id 52287140). É o relatório. Há uma questão processual que precede a análise sobre o mérito do pedido de devolução do valor da primeira parcela da renegociação feito na apelação. O pedido não foi analisado pelo Juízo de Primeiro Grau. A análise em sede recursal configuraria supressão de instância. A supressão de instância ocorre quando uma das partes pretende levar diretamente ao segundo grau de jurisdição questão que deveria ter sido debatida no primeiro grau de jurisdição. A matéria que não foi decidida no Juízo de Primeiro Grau não pode ser submetida ao Tribunal sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância em razão de inovação recursal.[1] A alteração do pedido após a propositura da ação resgata a discussão sobre fenômeno jurídico conhecido como estabilização objetiva da demanda. É necessário responder o quanto uma determinada questão trazida pelas partes no decorrer do processo deriva do debate natural desencadeado pela petição inicial e pela contestação, e portanto pode ser admitida pelo Juiz, e o que ultrapassa esse limite e configura alteração do pedido e da causa de pedir. A tutela jurisdicional é garantida dentro dos limites estabelecidos pelas partes no pedido e na defesa nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil. O autor fixa os limites da demanda na petição inicial. O juiz está proibido de julgar aquém dos pleitos apresentados (citra petita), além dos limites do pedido (ultra petita) ou diferente do pedido (extra petita). A vedação decorre do princípio da conformidade, paralelismo, congruência ou adstrição. Deve haver correlação entre o pedido, a causa de pedir e a sentença.[2] A estabilização objetiva da demanda impede a alteração da causa de pedir sem o consentimento do réu. Trata-se de interpretação dos arts. 329 e 485, § 8o, do Código de Processo Civil, à luz do direito do réu ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. A tutela jurisdicional, como garantia constitucional, destina-se ao autor e ao réu.[3] O art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal proíbe que alguém seja privado de seus bens sem o devido processo legal. A doutrina identifica o devido processo legal como o princípio fundamental do direito constitucional, do qual os demais princípios decorrem, inclusive o princípio do contraditório.[4] O respeito ao contraditório é garantido pelo art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal. A doutrina esclarece que o princípio representa para o autor, em seu conteúdo mínimo, a possibilidade de alegar e provar os fatos constitutivos do seu direito e para o réu a de ser informado do processo e ser ouvido.[5] O art. 5o, incs. LIV e LV, da Constituição Federal estabelece o devido processo legal nos seus dois aspectos, substantivo e processual. O caráter procedimental do princípio (procedural due process) garante às pessoas um procedimento judicial justo, com direito de defesa. O princípio adquiriu caráter substantivo (substantive due process) com o passar dos anos. O caráter substantivo constitui um limite ao Poder Legislativo, no sentido de que as leis devem ser elaboradas com justiça, dotadas de razoabilidade e de racionalidade, além de guardar nexo real com o objetivo que se quer atingir.[6] A defesa figura ao lado da ação como um dos institutos fundamentais do direito processual civil.[7] O prestígio reconhecido constitucionalmente à defesa repele abusos no exercício do direito de ação e confere tratamento paritário ao réu. O réu não está em posição de inferioridade ou de sujeição em relação ao autor. As prerrogativas da defesa devem ser asseguradas pelo juiz (art. 7o do Código de Processo Civil). O aditamento do pedido, a alteração da causa de pedir ou a correção de vícios na petição inicial obedecem a essas disposições. O art. 329 do Código de Processo Civil permite a alteração do pedido ou da causa de pedir sem o consentimento do réu até a citação. A alteração posterior somente será possível se o réu permitir. O art. 485, § 8o, do Código de Processo Civil segue orientação semelhante, embora trate da desistência da ação. Dispõe que o autor não poderá desistir da ação sem o consentimento do réu após oferecida a contestação. A razão possível de ser extraída dos referidos dispositivos é a de que o autor não é livre para modificar os aspectos essenciais da demanda após o réu integrar a relação processual. A livre alteração representa um grave risco ao direito constitucional do réu de poder entender adequadamente a pretensão que lhe é dirigida e de poder formular a defesa necessária para proteger o seu patrimônio. A defesa tem o direito constitucional de que o devido processo legal seja respeitado, caso contrário a invasão do seu patrimônio em uma eventual condenação será um ato de puro arbítrio e imposição de força. O caso concreto apresenta uma alteração substancial do pedido e da causa de pedir impossível de ser admitida sem o consentimento do Banco do Brasil S.A. Os pedidos deduzidos na petição inicial resumiam-se a três (3): 1) o cancelamento da inscrição; 2) indenização no valor de R$ 186.853,34 (cento e oitenta e seis mil oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos), a título de lucros cessantes por Igor Nunes Barbosa não ter sido contratado pela empresa Connect Car; e 3) a reparação do dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id 51552746). Não há pedido para devolução da primeira prestação paga em duplicidade. A hipótese não se enquadra na permissão de conhecer fato superveniente dada pelos arts. 493 ou 933 do Código de Processo Civil. É uma alteração do pedido, situação proibida pelo ordenamento jurídico. Não conheço do tema em razão da inovação recursal. O não conhecimento do pedido de devolução da primeira prestação paga em duplicidade impede o conhecimento da apelação como um todo. Esse foi o único pedido apresentado e fundamentado na apelação. A apelação não discorre sobre os principais temas da demanda, que seriam a reparação do dano moral e o pedido de indenização por lucros cessantes. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[8] A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença sob pena de não conhecimento do recurso devido ao princípio da dialeticidade.[9] Ante o exposto, não conheço da apelação. Majoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados pela sentença para quinze por cento (15%) sobre o valor atualizado da causa em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Suspendo as obrigações decorrentes da sucumbência em razão do benefício da gratuidade da justiça deferido a Igor Nunes Barbosa (id 51553222). Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] TJDFT, APC 0702802-76.2019.8.07.0006, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, DJe 20.5.2020. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 589-590_. [3] OLIVEIRA, Swarai Cervone. Contestação. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Processo Civil. Cassio Scarpinella Bueno, Olavo de Oliveira Neto (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/178/edicao-1/contestacao. Acesso em: 28.6.2023. [4] NERY, Rosa Maria de Andrade; NERY Junior, Nelson. Constituição Federal Comentada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. Edição eletrônica. p. RL-1.3. [5] NERY, Rosa Maria de Andrade; NERY Junior, Nelson. Constituição Federal Comentada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. Edição eletrônica. p. RL-1.3. [6] STF, ADI 1.511 MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, DJU 6.6.2003. [7] Cândido Rangel Dinamarco. Instituições de Direito Processual Civil, v. 1. 10. ed. Salvador: JusPodivm. p. 387. [8] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [9] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Segunda Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, DJe 18.11.2020.